Tribunal: TJMT
Processo: 1000901-90.2024.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000901-90.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DYEGO ADEGLAN SOUSA SANTOS - CPF: 611.633.943-35 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), DYEGO ADEGLAN SOUSA SANTOS - CPF: 611.633.943-35 (RECORRIDO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000901-90.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º
1000901-90.2024.8.11.0045

1 Recorrente:
Dyego Adeglan Sousa Santos

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

2 Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Dyego Adeglan Sousa Santos

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos pelo autor e pelo banco contra sentença que declarou a inexistência do débito discutido nos autos e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O autor busca a reforma para inclusão da indenização, enquanto o banco pretende a improcedência total dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar
se há débitos prescritos no nome do autor no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central.

2.

(ii) definir se há direito à indenização por danos morais em razão da suposta restrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira registra informações no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central com base em movimentações financeiras do consumidor, não sendo a mera permanência da anotação, dentro do prazo legal, suficiente para configurar o ilícito.

4.

O autor não comprova que a restrição foi mantida após o prazo permitido ou de forma irregular, não havendo elementos que demonstrem a ilicitude da conduta do banco.

5.

O banco atua no exercício regular de direito ao manter informações financeiras dentro dos prazos e critérios estabelecidos pela regulamentação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do autor desprovido. Recurso do banco provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

1.

A manutenção de informação financeira no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, dentro dos prazos e critérios legais, não se caracteriza ato ilícito.

2.

A inexistência de irregularidade na anotação do débito afasta a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I e Lei dos Juizados Especiais, artigo 55.

Jurisprudência relevante: NU 1062943-50.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, julgada em 15/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000901-90.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º
1000901-90.2024.8.11.0045

1 Recorrente:
Dyego Adeglan Sousa Santos

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

2 Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Dyego Adeglan Sousa Santos

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
Dyego Adeglan Sousa Santos e
Banco Bradesco S.A.

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde-MT.

S
entença (Id.

2385533165):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexistente o débito discutido nos autos.

Recurso Inominado de
Dyego Adeglan Sousa Santos
(Id. 238553167):
defende a reforma da sentença, a fim de que o banco recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso Inominado de
Banco Bradesco S.A.
(Id. 238553172): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
de
Dyego Adeglan Sousa Santos
(Id. 238553184): pugna pela manutenção da sentença.

Contrarrazões
de
Banco Bradesco S.A.
(Id. 238553188): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000901-90.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.º
1000901-90.2024.8.11.0045

1 Recorrente:
Dyego Adeglan Sousa Santos

Recorrido:
Banco Bradesco S.A.

2 Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Dyego Adeglan Sousa Santos

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recursos inominados interpostos pelo autor
e pelo banco requerido em face da
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, que visavam à condenação da empresa recorrida ao pagamento de danos moral, por suposta manutenção indevida do nome do autor no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central
(SCR)
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor alega que teve uma inscrição restritiva em seu nome junto ao SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, por uma dívida no importe de R$ 1.590,33 (mil quinhentos e noventa reais e trinta e três centavos). Relata que o apontamento lançado pelo banco recorrido é superior a 05 (cinco) anos, desse modo, por se tratar de débito prescrito, resta caracterizado o ato ilegal e arbitrário do recorrido.

Em contraponto, a empresa recorrida defende que agiu no exercício regular de direito, não havendo qualquer conduta ilícita praticada por sua parte, alega
que o autor era vinculado à empresa e ficou inadimplente.

Afirma que o autor ficou com apontamento no
campo de prejuízo
no
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR)
, de 12/2018 até 01/2020. Sendo assim,

não prospera a alegação autoral de manutenção de apontamento prescrito
.

Da análise detida do extrato juntado no Id. 238552237 pelo recorrente verifica-se que inexiste o apontamento objeto da lide no campo “prejuízo” desde 02/2020. Portanto, não se observa nenhum ato ilícito praticado pela instituição financeira apta a ensejar a declaração de inexistência de débito, bem como a reparação por danos morais decorrentes dos fatos.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL. CONSTAR NO RELATÓRIO SOMENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018. INOCORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO "DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS” (DÁ-ME OS FATOS QUE LHE DAREI O DIREITO). POSSIBILIDADE DE APLICAR AS REGRAS DA EXPERIÊNCIA COMUM E CONSIDERAR OS FATOS PUBLICOS E NOTÓRIOS AINDA QUE NÃO ALEGADOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, se insurge contra a anotação de informação de suas dívidas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SCR, pela instituição financeira Reclamada, no campo “vencido”, no valor de R$1.222,79, na data de 09/2018. No entanto, conforme verifiquei, o autor apresenta APENAS dívida do sistema no mês de setembro de 2018, por isso não prospera a alegação autoral de manutenção de apontamento prescrito.

2. Ao julgar o Magistrado está autorizado a aplicar as regras de experiência comum subministradas pelo que ordinariamente acontece, a teor do art. 375, do Código de Processo Civil, que dispõe: “O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”.

3. O julgador tem ampla liberdade na apreciação das circunstâncias dos autos e valoração das provas, pode desconsiderar aquelas que são incoerentes, contraditórias ou impertinentes, ou, mesmo considerar que as provas juntadas comprovam o contrário que pretende comprovar, justamente por serem contraditórias, em face às regras de experiência comum.

4. Os fatos públicos e notórios, por serem de conhecimento geral, não carecem de provas, nem de alegação, com base na máxima, notória “non agent probatione”, e podem e devem ser considerados pelo Juiz decidir, em face ao disposto no art. 374, inciso I, da legislação processual civil, in verbis: “Não dependem de prova os fatos: I – notórios;”

5. Analisando as informações contidas no SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil, juntado na petição inicial, não há verossimilhança nas alegações do Recorrente, que por ignorância ou má-fé, faltou com a verdade na petição inicial ao dizer que a informação da restrição permanece no relatório do SCR até a data de hoje, e tentou induziu o julgador em erro, pois no referido relatório constam informações mês a mês. Permanece a informações no período que era legal, mas no mês seguinte não consta mais a existência da dívida, se esta deixar de existir ou ocorrer a prescrição.

6. Deve ser ressaltado que a movimentação financeira geradora da dívida que ocasionou a inscrição no SCR do BACEN se deu mediante refinanciamento. Logo, como nos próximos cinco anos não havia ocorrido a prescrição, poderia permanecer as informações da existência da dívida.

7. Como se observa no relatório juntado na petição inicial, a anotação da existência de dívida no SCR o autor apresenta APENAS a dívida do o mês de 09/2018, pois, não tendo informações dos meses seguinte em diante tornando incapaz de saber se consta o registro de dívida no relatório SCR, por isso, não vislumbro a ocorrência de qualquer irregularidade.

8. O Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, durante determinado período, mês a mês, se a dívida persistir continuará constando no próximo mês, se inexistir a dívida não mais constará no próximo mês.

9. Por isso, como já dito, não há verossimilhança nas alegações da Recorrente, que cheira litigância de má-fé, por alterar a realidade dos fatos, com o intuito de obter vantagem indevida, e repito, não é possível precisar, se por ignorância ou má-fé. Porém, aparentemente, parece ser de má-fé, pois a Recorrente está representada nos autos por advogado e presume-se que este tenha conhecimento, por serem público e notório, de como são feitas as anotações, baixas constantes do relatório do SCR do BACEN.

10. A rigor, diante das circunstâncias acima mencionadas, diante da ausência de veracidade, bem como de alegação inverídica da Recorrente, de que o seu nome com informação negativa, quando, na verdade, desde o mês de 09/2018 não há mais informação desabonadora, não deve haver indenização a título de dano moral.

11. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo improcedentes os pedidos formulados pela reclamante. Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos
-
Juiz de Direito – Relator

(N.U 1062943-50.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)”.

Por essas razões, conheço de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pelo autor e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do banco, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. Deixo de condenar o banco recorrente aos ônus da sucumbência, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025